Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. EX-COMPANHEIRA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelas declarações da vítima prestadas em ambas as fases de forma coesa e harmônica. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção. 3. Recurso conhecido e desprovido.